Tribunal: TJES
Processo: 5002430-38.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-38.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra acórdão que, ao dar provimento a Recurso Inominado, declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo, determinou o ressarcimento em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, estabelecendo a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso. A parte embargante sustenta a existência de erro material quanto ao termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão ao fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, em desconformidade com o art. 405 do Código Civil, e se é cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa os juros moratórios a partir do evento danoso, embora o art. 405 do Código Civil estabeleça que os juros de mora, nas obrigações ilíquidas, fluem a partir da citação.

A divergência entre o fundamento legal aplicável e o termo inicial estabelecido no dispositivo configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo e são adequados para sanar erro material, independentemente de modificação substancial do julgado.

A correção do vício impõe a substituição da expressão “a partir do evento danoso” por “a partir da citação”, mantendo-se os demais termos do acórdão, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC após o arbitramento, na forma da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: “Configura erro material a fixação de juros moratórios em desacordo com o termo inicial previsto no art. 405 do Código Civil. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material constante do acórdão, com efeito integrativo do julgado. Nas obrigações ilíquidas, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA face o acórdão de
id.
17635518, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado fixa os juros moratórios a partir do evento danoso, o que milita contrariamente ao disposto no art. 405 do Código Civil, que estabelece que os juros de mora, nas obrigações ilíquidas, fluem a partir da citação.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão incorreu em erro material ao fixar a incidência dos juros de mora a partir do evento danosos, dissonante da regra prevista no art. 405 do Código Civil.

Uma vez constatado o vício, impõe-se o acolhimento dos prsente aclaratórios (
id.
18036886) para alinhar o dispositivo à norma legal aplicável, conferindo-lhes o necessário efeito infringente para sanar a inconsistência.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento, para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação, mantendo-se os demais termos do acórdão tal como lançados.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para:

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao empréstimo nº 743614543 no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e determinar o cancelamento do referido contrato;

CONDENAR
o Recorrido a ressarcir em dobro o valor eventualmente descontado do Recorrente a título de parcelas do empréstimo, ou de quaisquer encargos decorrentes do contrato anulado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Leia-se:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para:

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao empréstimo nº 743614543 no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e determinar o cancelamento do referido contrato;

CONDENAR
o Recorrido a ressarcir em dobro o valor eventualmente descontado do Recorrente a título de parcelas do empréstimo, ou de quaisquer encargos decorrentes do contrato anulado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir da citação
, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Realmente, a fixação dos encargos moratórios em relação aos danos morais restara confuso, mas, como possuo o entendimento de que estes apenas se aplicam após o arbitramento, face a inexistência de mora anterior, voto no sentido de que a taxa SELIC incida apenas a partir do arbitramento. É como voto.